Tribunal: TJDFT
Processo: 0720413-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720413-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de execução de sentença ilíquida, a prescrição somente começa a correr após o aperfeiçoamento do título executivo judicial com a sua liquidação. Precedente. 2. No caso, verifica-se que o cumprimento coletivo de sentença foi extinto em virtude da iliquidez do título executivo judicial e sem resolução do mérito. Assim, ainda que haja controvérsia quanto à interrupção do prazo prescricional decorrente do ajuizamento do cumprimento da sentença coletiva pelo Sindicato, a interrupção da prescrição, com o prazo retomado pela metade, somente ocorreria se a sentença já fosse líquida desde o ajuizamento da execução coletiva, o que não é o caso dos autos. 3. Diante da reconhecida iliquidez do título executivo e da necessidade de prévia liquidação, denota-se a inaplicabilidade do art. 9o do Decreto 20.910/32. Por conseguinte, considerando o intervalo entre o trânsito em julgado dos embargos à execução, em 08.10.2019, e a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva em 07/12/2022, não prospera a alegação de prescrição da pretensão executiva, pois não ultrapassados 5 (cinco) anos. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, e enunciados 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, sustentando o advento da prescrição para a pretensão deduzida no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando o cômputo do prazo pela metade. Destaca que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade; isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, se mostrando irrelevante a necessidade de prévia liquidação de sentença; c) artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo a desnecessidade de prévia liquidação de sentença, por ser tratar de obrigação de pagar quantia certa, cujo valor a ser apurado depende de simples cálculo aritmético. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial em relação à tese descrita a alínea “b”, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005